Tribunal: TJBA
Processo: 8020101-67.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020101-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PESGREVE PEREIRA PASSOS Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONSTATADA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA INTEGRAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que concedeu a segurança para determinar a implantação da GAP IV e V, sob alegação de omissão quanto à fixação dos índices de atualização do débito. O embargante sustenta a necessidade de aplicação da Taxa SELIC, conforme determina o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, para fins de correção monetária e juros de mora em condenações que envolvam a Fazenda Pública. II. Questão em discussão A questão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar o regime de atualização monetária e juros incidentes sobre as parcelas devidas, à luz da inovação constitucional trazida pela EC nº 113/2021. III. Razões de decidir A. Da Omissão Quanto aos Consectários Legais. De fato, o acórdão silenciou sobre os índices de correção e juros. Nas condenações contra a Fazenda Pública, a definição dos encargos legais é matéria de ordem pública e deve observar o regime constitucional vigente. B. Da Aplicação da Taxa SELIC. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, em vigor desde 09/12/2021, estabeleceu-se no art. 3º que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, abrangendo juros e correção. IV. Dispositivo e tese Embargos conhecidos e acolhidos com efeitos integrativos. Tese de julgamento: "Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021, data da vigência da EC nº 113/2021, a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora deverão ocorrer exclusivamente pela Taxa SELIC, acumulada mensalmente." Dispositivos relevantes citados: CF/88, EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020101-67.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante PESGREVE PEREIRA PASSOS e como apelada SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM06